Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-81.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001403-81.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (AGRAVADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1001403-81.2025.8.11.9005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Agravante:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Agravado:
MAYCON RODRIGO KELM.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo município de Várzea Grande contra decisão do Juizado Especial Criminal e Fazendário que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ISSQN referente ao processo administrativo nº 1026592/25 e determinar que não houvesse vinculação do recolhimento do tributo à expedição do “habite-se” do imóvel do agravado.

O magistrado de origem deferiu a medida antecipatória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravante interpôs agravo interno.

Durante o trâmite do presente recurso foi proferida sentença de mérito nos autos originários, julgando improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a superveniência da sentença nos autos principais implica a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos contra a decisão que deferiu tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é cabível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas contra decisões que deferem ou indeferem tutela de urgência.

Contudo, com a superveniência de sentença no processo principal, a decisão interlocutória atacada é absorvida pelo julgamento de mérito, tornando prejudicada a análise do agravo, ante a perda do objeto e consequente ausência de interesse recursal superveniente.

Assim, proferida sentença de mérito na ação originária, resta configurada a perda do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, razão pela qual o agravo de instrumento e o agravo interno devem ser julgados prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados, em razão da superveniência de sentença de mérito no processo de origem.

Tese de julgamento: A superveniência de sentença de mérito na ação principal torna sem objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória concessiva ou denegatória de tutela provisória, por perda do interesse recursal superveniente.

Dispositivos aplicados: Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; CPC, art. 932, III.

Precedente citado: TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, j. 27/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
município de Várzea Grande
contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande que, nos autos sob o nº
1031301-85.2025.8.11.0002
, concedeu a tutela de urgência antecipada, determinando ao reclamado, ora agravante, que suspendesse a exigibilidade do pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), referente ao Processo Administrativo nº 1026592/25, relativo ao imóvel localizado na rua vinte e dois, quadra 21, lote 2, condomínio Florais da Mata, Várzea Grande, abstendo-se de incluir os dados do demandante na dívida ativa do município.

O magistrado singular determinou, ainda, que fosse desvinculado da expedição do “habite-se” o prévio recolhimento do ISSQN.

No ID 311147376, consta decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal e manteve a decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 311969893).

Da mencionada decisão, o agravante interpôs agravo interno (ID 318601392).

O Ministério Público deu por cientificado, e devolveu os autos sem manifestação meritória (ID 319441857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão nº 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
),
SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
22/10/202
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o nº
1031301-85.2025.8.11.0002
,

julgando improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Assim, considerando a sentença proferida nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei).

Diante do exposto,
julgo prejudicados
os agravos interpostos, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025